Tribunal: TJMT
Processo: 1006648-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1006648-98.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTES: RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE FREITAS ARANTES
PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
VISTOS,
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, indicado como autoridade coatora.
Aduzem a existência de fato novo argumentando que “o paciente sofre de pneumonia crônica, tendo seu último tratamento sido iniciado em novembro de 2019”, e que, em razão da pandemia do Coronavírus, aliado às “péssimas condições de higiene e a falta de estrutura da cadeia pública local”, bem como o crime de que é acusado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, deve ser posto em liberdade. Sucessivamente, pedem que a prisão seja substituída por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
O pedido de reconsideração repisa toda a argumentação trazida na exordial, que já foi objeto de análise nesta ação mandamental e sobre a qual não houve alteração fática, razão pela qual, adotando os mesmos fundamentos lançados na decisão ID. 37062964, mantenho-a.
No tocante ao alegado fato novo, que autorizaria a revisão do decreto prisional à luz da Recomendação no 62/2020/CNJ, com a devida vênia aos combativos advogados que subscrevem o pedido, o “documento” acostado por eles para comprovar a suposta “pneumonia crônica” de EDIVALDO não passa de uma fotografia do envelope de um exame de raio-x de tórax, a que se submeteu no dia 19/11/2019, portanto, quase dois meses antes de sua prisão em flagrante.
Não há laudo médico, tampouco receituário, ou qualquer outro meio idôneo que comprove a assertiva lançada, no tocante ao quadro de “pneumonia crônica” do paciente.
Ademais, “a pneumonia é uma doença aguda e, em geral, está resolvida dentro do intervalo de quinze (15) dias de tratamento, em média”, conforme lição da Dra. CONCEIÇÃO MARIA DA COSTA SANTOS E FONSECA, Médica Pneumologista, publicada da Revista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP [disponível em http://revista.fmrp.usp.br/1998/vol31n2/pneumonias_adultos_adquirida_%20comunidade_e_no_hospital.pdf].
Assim, ainda que, em 19/11/2019, na data do exame – cuja foto do envelope foi acostada – EDIVALDO apresentasse quadro de pneumonia, é muito provável que, na data da sua prisão, quase dois meses depois, já estivesse ele curado de tal doença, pois, como visto, o tratamento não ultrapassa 15 [quinze] dias.
Desse modo, não há prova pré-constituída – exigida para cognição nesta via mandamental, despida de contraditório – que demonstre ser o paciente portador de qualquer doença que o coloque no “grupo de risco”, tampouco está na faixa etária crítica, pois nasceu em 18/03/1987, ou seja, tem 33 [trinta e três] anos de idade.
Em relação à Recomendação no 62/2020/CNJ, o seu art. 4o dispõe:
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; [...]
No caso concreto, não há notícia de que o juízo de origem tenha reavaliado a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos moldes da aludida Recomendação, de modo que, fazê-lo em sede de habeas corpus implicaria evidente supressão de instância.
Ademais, não há, nos autos, elementos concretos que permitam aferir as reais condições da Cadeia Pública de Barra do Bugres, cabendo ao juízo a quo, com mais propriedade, analisar, neste momento, sobre a necessidade da manutenção da prisão de EDIVALDO, nos moldes da indigitada Recomendação.
Registro que, de acordo com informações obtidas no site da Secretaria de Estado de Saúde [http://www.saude.mt.gov.br/noticia/6227], até a tarde de sexta-feira, 27/03/2020, eram 11 [onze] os casos confirmados de Coronavírus em Mato Grosso, nenhum deles em Barra do Bugres, onde se encontra segregado o paciente.
Por derradeiro, no que tange à alegada suspensão da realização de audiências, destaco que, nos casos de réus presos, o art. 7o da Recomendação no 62/2020/CNJ recomenda a realização delas por videoconferência.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva de EDIVALDO.
Aguarde-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.